Tribunal: TJDFT
Processo: 0711792-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. AUTOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. UNANIMIDADE. MULTA PREVISTA NO ART. 968, INC. II, DO CPC. REVERSÃO EM FAVOR DO RÉU. NECESSIDADE. OMISSÃO. VÍCIO SANADO.
1. A embargante suscita omissão relativamente à aplicação da multa prevista no inciso II do art. 968 do CPC, ainda que a parte autora seja beneficiária da gratuidade da justiça. De fato, o Colegiado equivocou-se no particular, sendo impositivo o saneamento do vício para a análise da questão.
2. A dispensa do recolhimento prévio do depósito previsto no inciso II do art. 968 do CPC ao beneficiário da gratuidade de justiça não exonera o autor do pagamento dessa quantia ao réu, caso a ação rescisória seja julgada improcedente por unanimidade de votos. Precedentes no STJ e TJDFT.
3. Embargos conhecidos e providos.